Tribunal: TJMT
Processo: 1010127-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL PJe No 1010127-65.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ARIPUANÃ
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY
ADVOGADO: DAVID CLEMENTE RUDY
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A SUPERPREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – ALEGAÇÃO DE SER O CREDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – MONOPARESIA COM PERDA PARCIAL DAS FUNÇÕES MOTORAS - DOENÇA QUE NÃO SE ENQUADRA EM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, NOS TERMOS DA LEI - PRETENSÃO CARENTE DE COMPROVAÇÃO COM BASE NA LEI 7.713/1988 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.052/2004 E RESOLUÇÃO N. 303/2019-CNJ – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Muito embora tenha sido reconhecido o difícil quadro de saúde do paciente/impetrante acometido de monoparesia, com a perda parcial das funções motoras, referida doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa.
1.1. Não há como acolher a preferência baseada na existência de doença grave, sem esclarecer o quadro clínico do paciente e nem a gravidade da doença, porquanto indispensável a especificação legal da doença, que deverá ser considerada, a partir de conclusão da medicina especializada, com base na Lei 7.713/1988, com a nova redação dada pela Lei 11.052/04 e Resolução n. 303/2019-CNJ, sem margem de discricionariedade para o agente público conceder a superpreferência em outras situações.
2. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010127-65.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fracionamento, Fraude / Quebra de ordem cronológica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A SUPERPREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – ALEGAÇÃO DE SER O CREDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – MONOPARESIA COM PERDA PARCIAL DAS FUNÇÕES MOTORAS - DOENÇA QUE NÃO SE ENQUADRA EM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, NOS TERMOS DA LEI -

PRETENSÃO CARENTE DE COMPROVAÇÃO COM BASE NA LEI 7.713/1988 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.052/2004 E RESOLUÇÃO N. 303/2019-CNJ – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Muito embora tenha sido reconhecido o difícil quadro de saúde do paciente/impetrante acometido de monoparesia, com a perda parcial das funções motoras, referida doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa.

1.1. Não há como acolher a preferência baseada na existência de doença grave, sem esclarecer o quadro clínico do paciente e nem a gravidade da doença, porquanto indispensável a especificação legal da doença, que deverá ser considerada, a partir de conclusão da medicina especializada, com base na Lei 7.713/1988, com a nova redação dada pela Lei 11.052/04 e Resolução n. 303/2019-CNJ, sem margem de discricionariedade para o agente público conceder a superpreferência em outras situações.

2. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por
David Clemente Rudy
, em causa própria, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios.

Insurge-se o d. impetrante, contra decisão administrativa do Gestor de Precatórios

que lhe negou o direito de preferência constitucional, nos autos do Precatório Requisitório no 1017676-63.2020.8.11.0000.

Esclarece que é credor de um precatório originário de verba alimentar, eis que possui tal título por patrocinar a defesa de réus hipossuficientes na cidade e Comarca de Aripuanã/MT em diversos processos, e a ele ter sido arbitrado honorários dativos, os quais foram executados e, por ultrapassarem o valor das RPV (100Upf), hão de ser adimplidos na forma de Precatórios.

No presente
writ
o impetrante/paciente pretende provimento judicial mandamental, sob alegação de que é portador de doença grave, sendo considerado deficiente físico por restrição a sua mobilidade por enfrentar sérios problemas degenerativos na coluna; assim sendo, o d. impetrante faria jus à superpreferência, considerada na Resolução no 115/2010 e de acordo com o § 2o e o § 3o do art. 100 da EC n. 94/2016, mormente porque tal prioridade fora concedido nos autos de nos 0031289-07.2019.8.11.0000, 0051687-72.2019.8.11.0000, 0054516-26.2019.8.11.0000 e 0061562-66.2019.8.11.0000, pelo magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios à época. Todavia, o atual Gestor, Dr. José Luiz Leite Lindote, negou-lhe a superpreferência constitucional.

Aduz que o ato coator se baseou na premissa equivocada do atual Gestor de Precatórios que, sob sua ótica, entende que o paciente/impetrante não possui doença grave; à seu juízo, laborou em erro o magistrado gestor, uma vez que a condição de portador de doença grave restou amplamente demonstrada pelos exames radiológicos específicos, sendo reconhecida pela Junta Médica do DETRAN, a condição de portador de necessidades especiais – PNE deficiente físico, bem como pela Junta Médica do IBADE nos autos do processo

n. 1001752-14.2017.8.11.0001, relativo ao Concurso Público, promovido pela SEJUDH, em que o paciente concorreu para o cargo de profissional de nível superior (advogado) do Sistema Penitenciário do Estado.

Ao final, requereu,
initio litis
e
inaudita altera pars
a concessão da medida liminar, a fim de cassar a decisão que indeferiu o pedido de superpreferência, concedendo ao credor/paciente a benesse, nos autos do Precatório N.U. 1017676-63.2020.8.11.0000, por entender comprovada a deficiência física do credor/paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da segurança, com o reconhecimento do direito à superpreferência no pagamento do citado precatório.

Em sede liminar a segurança vindicada foi denegada (Id. n. 91243999), e prestadas as informações pertinentes (Id. n. 92843484).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do P
rocurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone recomendou a denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como sumariado, o d. impetrante/paciente insurge-se contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, Dr. José Luiz Leite Lindote, que indeferiu a concessão de superpreferência ao recebimento do Precatório N. U. 1017676-63.2020.8.11.0000, em face da ausência de previsão legal e comprovação suficiente da condição de doente grave ou deficiente.

Constitui o Mandado de Segurança espécie processual destinada à proteção de direito líquido e certo não amparável por
habeas corpus
ou
habeas
data, entendendo-se como tal aquele apreensível da compulsação dos articulados iniciais e da prova previamente coligida pela parte autora, sobretudo porque, quanto a este último aspecto, é inexistente fase procedimental de dilação probatória.

A EC no 62/09 buscando incrementar a diferenciação no regime de pagamentos, adicionou ao critério objetivo da natureza do crédito alimentar, alguns parâmetros subjetivos quanto à pessoa do credor, cujo preenchimento alça o precatório de que é titular a uma segunda e mais elevada ordem de precedência, acima dos precatórios alimentares ordinários e dos precatórios sem qualquer qualificativo. Daí a denominação de “superpreferência” ao regime instituído pelo § 2o do art. 100 da CFR, que toca os créditos alimentícios cujos titulares (i) tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data da expedição do precatório ou (ii)
sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei
.

O Juízo impetrado, embora tenha reconhecido o difícil quadro de saúde do paciente/impetrante e as consequências advindas da doença, entendeu que a doença da qual é o credor acometido – monoparesia, com a perda parcial das funções motoras – referida doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa.

Colhe-se os seguintes excertos da r. decisão recorrida:

“
Trata-se de Precatório Requisitório, de natureza alimentar, em que o credor requer prioridade no pagamento, a chamada superpreferência constitucional. No caso em tela há 03 (três) requerimentos formulados pelo credor (por doença grave, por deficiência e em conjunto doença grave-deficiência) e decisão de indeferimento em relação ao primeiro pedido (IDs. 47604969, 49998473, 80506461 e 87954969). Os requerimentos estão acompanhados de laudo de avaliação física expedido pelo DETRAN/MT, laudo de avaliação para isenção de IPI e exames de ressonância magnética da coluna cervical. O Estado de Mato Grosso, por ocasião do primeiro pedido, requereu que seja observado o que dispõe o RE 656.860/MT e PCA 0001357-88.2013.2.0000-CNJ. É o relato necessário. Decido. Em conformidade com o art. 100, § 2o, da Constituição Federal, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou seja, portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do mesmo artigo. (Texto original sem grifo). No mesmo sentido, por meio da Emenda Constitucional n. 99/2017, promulgada em 14/12/2017, foi acrescido ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o § 2o, que elevou a equivalência para quíntuplo, tratando-se de entes públicos enquadrados no regime especial, caso do Estado de Mato Grosso. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução n. 303/2019-CNJ, estabelece no inciso II, do art. 11, que o portador de doença grave é o “beneficiário acometido de moléstia indicada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, ou portador de doença considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo”. Oportuna a transcrição do inciso XIV, do art. 6o, da Lei n. 7.713/1988: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculoseativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Texto original sem grifo). Com efeito, verifica-se que o credor é portador de hérnias de disco, apresentando monoparesia de membros inferiores e superiores, com diminuição da força muscular. Assim, em que pese reconhecer o difícil quadro de saúde do interessado e as consequências advindas da doença, a monoparesia é a perda parcial das funções motoras, não se enquadrando em paralisia irreversível e incapacitante nos termos da lei, pelo menos não há descrição clínica nesse sentido. Também não há nos autos laudo da medicina especializada que defina a monoparesia do credor como grave, irreversível e incapacitante. Por outro lado, as leis estaduais 7.301/2000 e 8.698/2007 se referem à isenção de ICMS e IPVA para os portadores de deficiência física. De igual forma, o inciso IV, do art. 1o, da Lei federal 8989/1995 estabelece a isenção do Imposto sobre produtos industrializados – IPI -, na aquisição de automóveis para portadores de deficiência física. As leis citadas, que subsidiaram os laudos do DETRAN e foram utilizadas para aquisição de veículo adaptado pelo credor não conferem a prioridade por doença grave ou deficiência dentro da matéria constitucional dos precatórios. Tratando-se de precatório, a doença grave e a deficiência possibilitam ao credor passar na frente dos demais, antecipa o pagamento e, na maioria das vezes, o precatório é quitado, de forma que deve haver cautela na apreciação do pedido. Em relação aos precatórios em que o credor já obteve o benefício da prioridade, registro que o Direito é divergente e magistrados também decidem de maneira diferente. As divergências interpretativas, inclusive, são naturais e inevitáveis no mundo jurídico. Oportuno registrar que o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo-PCA 0001357-88.2013.2.00.0000 afirmou a necessidade de se reconhecer a taxatividade do rol de doenças graves, nos termos do precedente do STF no RE 656.860/MT. Desse modo, com base no inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 c/c inciso II, do art. 11, da Resolução n. 303/2019-CNJ, MANTENHO a decisão que indeferiu a superpreferência constitucional, em face da ausência de previsão legal e comprovação suficiente da condição de doente grave ou deficiente, nos termos da lei federal e da norma expedida pelo CNJ. Aguarde-se pagamento do precatório dentro da ordem cronológica de apresentação. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios
”.

O Juízo impetrado, ao analisar pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a superpreferência constitucional, reafirmou que:

“[...], constata-se que o credor inseriu exames de ressonância magnética da coluna cervical, comprovando possuir hérnias de disco. Os laudos do DETRAN, anexados novamente, já foram analisados na decisão anterior e sobre eles foram feitas as considerações necessárias. Pois bem. Conforme registrado a monoparesia não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante nos termos da lei e não há nos autos descrição clínica relatando doença grave. Repiso que, tratando-se de precatório, a idade, a doença grave ou a deficiência, faz o credor passar na frente dos demais, antecipa o pagamento e, na maioria das vezes, o precatório é quitado, como no caso concreto, de forma que deve haver cautela na apreciação do pedido. Oportuno registrar que o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo-PCA 0001357-88.2013.2.00.0000 afirmou a necessidade de se reconhecer a taxatividade do rol de doenças graves, nos termos do precedente do STF no RE 656.860/MT. Desse modo, MANTENHO o indeferimento da superpreferência com base

no inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 c/c inciso II, do art. 11, da Resolução n. 303/2019-CNJ. Aguarde-se o pagamento do precatório dentro da ordem cronológica de apresentação. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios
”.

Sem embargo, no caso vertente, o credor/paciente, alega
possuir a patologia monoparesia, que restringe a sua mobilidade em razão de sérios problemas degenerativos na coluna
, cuja moléstia não está descrita no rol do inciso XIV, do art. 6o, da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro de 2004.

Não obstante, ante a impossibilidade de se estabelecer rol taxativo, o CNJ, por intermédio da Resolução n. 303, concede certa margem de atuação ao órgão jurisdicional para, no caso concreto, julgar caracterizada ou não uma doença como grave,
a partir de conclusão da medicina especializada
, abrindo-se assim a possibilidade de que uma doença não descrita no dispositivo legal supracitado, porém, assim classificada por laudo de medicina especializada, possa ser elemento ensejador do benefício constitucional, máxime porque se trata de exceção ao princípio mais caro do regramento dos precatórios, qual seja, o da observância da ordem cronológica, de modo que deve haver cautela na apreciação do pedido.

Como bem pontuou a autoridade apontada coatora, as leis estaduais 7.301/2000 e 8.698/2007 se referem à isenção de ICMS e IPVA para os portadores de deficiência física. De igual forma, o inciso IV, do art. 1o, da Lei Federal 8.989/1995 estabelece a isenção do Imposto sobre produtos industrializados (IPI), na aquisição de automóveis para portadores de deficiência física, sendo que, as leis citadas, que subsidiaram os laudos do DETRAN e foram utilizadas para aquisição de veículo adaptado pelo credor não conferem a prioridade por doença grave ou deficiência dentro da matéria constitucional dos precatórios. Registrou, ainda, o Juízo impetrado, que muito embora tenha o credor/paciente obtido o benefício da prioridade em relação a outros precatórios,

destacou, que o direito é divergente e magistrados também decidem de maneira diferente e, as divergências interpretativas, são naturais e inevitáveis no mundo jurídico.

Dessa forma, não há como acolher a preferência baseada na existência de doença grave, sem esclarecer o quadro clínico do paciente e nem a gravidade da doença, porquanto indispensável a especificação legal da enfermidade, que deverá ser considerada, a partir de conclusão da medicina especializada, com base na Lei n. 7.713/1988, com a nova redação dada pela Lei n. 11.052/2004 e Resolução n. 303/2019-CNJ, sem margem de discricionariedade para o agente público conceder a superpreferência em outras situações.

Ademais, como bem pontuou o Juízo coator, o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo - PCA 0001357-88.2013.2.00.0000 - afirmou a necessidade de se reconhecer a taxatividade do rol de doenças graves, nos termos do precedente do STF no RE 656.860/MT.

Nesse contexto, a pretensão do impetrante/paciente carece de comprovação suficiente da condição de doente grave ou deficiente, nos termos da legislação federal e da norma expedida pelo CNJ.

Mediante o exposto, considerando que o ato impugnado não manifesta qualquer ilegalidade ou abuso de poder, visto que se limitou a aplicar as disposições do art. 100, § 2o, da CFR,
denego a segurança
, mantendo-se incólume a r. decisão atacada, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021